Tribunal: STF
Processo: Rcl 48464
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-06
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. LEI COMPLEMENTAR N. 173/2020. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 6.442, 6.447, 6.450 E 6.525. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Estado de São Paulo, em 15.7.2021, contra o seguinte acórdão proferido pela Turma da Fazenda do Colégio Recursal de Araçatuba/SP no Processo n. 1001333-59.2020.8.26.0651, pelo qual teriam sido desrespeitadas as decisões proferidas por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525:
    “Recurso inominado. Lei Complementar nº 173/2020 que suspendeu até o dia 31 de dezembro de 2021 o cômputo do tempo de serviço para fins de concessão de quinquênios, sexta-parte, licenças-prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal em decorrência da aquisição de determinado tempo de serviço. Reconhecimento da constitucionalidade do artigo 8º, inciso IX, da referida lei, em razão do julgamento das ADIs 6447, 6525, 6442 e 6450 pelo E. STF, que não obsta a aquisição dos direitos decorrentes do adicional por tempo de serviço e da licença-prêmio, mantendo apenas a suspensão do pagamento e da fruição de tais benefícios durante o período de 27 de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2021. Sentença reformada para julgar parcialmente procedente a ação. Recurso provido em parte” (fl. 141, e-doc. 3). 
    2. O reclamante alega que “esta Reclamação tem como objetivo impugnar acórdão (…) que deixou de observar decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, em controle concentrado de constitucionalidade, proferida nas ADIs 6442, 6447, 6450, 6525, ao afastar a aplicabilidade do artigo 8º da LC 173/2020 em favor de militar vinculado ao Estado de São Paulo” (fl. 5).
    Sustenta que “as vedações afastadas pela decisão reclamada estão previstas na Lei Complementar nº 173/2020 (lei de âmbito nacional), que abrange subjetivamente, em seu próprio texto: ‘a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid19’” (fl. 8).
    Enfatiza: “finalizou-se o julgamento virtual de tais ações (...), com voto do relator, Min. Alexandre de Moraes, pela constitucionalidade da Lei Complementar nº 173/2020 e total improcedência das ADIs, seguido por todos os Ministros do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, as disposições da LC 173/2020 foram declaradas constitucionais à unanimidade” (fl. 9).
    Assevera que “o fundamento da decisão reclamada é justamente a inconstitucionalidade do artigo 8º, inciso IX, da LC nº 173/2020, porquanto a Turma Cível do Colégio Recursal de Rio Claro considera que somente por legislação estadual seria possível restringir benesses funcionais de servidores públicos” (fl. 13).
    Requer medida liminar, para “suspender a execução da decisão reclamada e da ação em que restou proferida até o julgamento final do mérito desta reclamação” (fls. 18-19).
    Pede a procedência da presente reclamação, para “cassar o acórdão de mérito com base na aplicação da tese jurídica firmada na jurisprudência vinculante fixada em controle concentrado de constitucionalidade” (fl. 19).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.
    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao dar parcial provimento ao recurso inominado interposto no Processo n. 1001333-59.2020.8.26.0651, a Turma da Fazenda do Colégio Recursal de Araçatuba/SP teria desrespeitado o decidido nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525.
    5. Em 15.3.2021, no julgamento conjunto das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, o Plenário deste Supremo Tribunal decidiu:
    “AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR 173/2020. PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19). ALTERAÇÕES NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - LC 101/2000. PRELIMINARES. CONHECIMENTO PARCIAL DA ADI 6442. § 5º DO ART. 7º. NORMA DE EFICÁCIA EXAURIDA. MÉRITO. ARTS. 2º, § 6º; 7º E 8º. CONSTITUCIONALIDADE FORMAL DAS NORMAS. NORMAS GERAIS DE DIREITO FINANCEIRO E RESPONSABILIDADE FISCAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PADRÕES DE PRUDÊNCIA FISCAL. MECANISMOS DE SOLIDARIEDADE FEDERATIVA FISCAL. ENFRENTAMENTO DE CRISE SANITÁRIA E FISCAL DECORRENTES DA PANDEMIA. COMPETÊNCIA BASEADA NO ART. 169 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS, DA PROPORCIONALIDADE, DA VEDAÇÃO AO RETROCESSO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. RENÚNCIA DE DEMANDA JUDICIAL. NORMA DE CARÁTER FACULTATIVO. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA DIRIMIR CONFLITOS FEDERATIVOS. IMPROCEDÊNCIA.
    (…) 6. A norma do art. 8º da LC 173/2020 estabeleceu diversas proibições temporárias direcionadas a todos os entes públicos, em sua maioria ligadas diretamente ao aumento de despesas com pessoal. Nesse sentido, a norma impugnada traz medidas de contenção de gastos com funcionalismo, destinadas a impedir novos dispêndios, congelando-se o crescimento vegetativo dos existentes, permitindo, assim, o direcionamento de esforços para políticas públicas de enfrentamento da calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19.
    7. Os arts. 7º e 8º da LC 173/2020 pretendem, a um só tempo, evitar que a irresponsabilidade fiscal do ente federativo, por incompetência ou populismo, seja sustentada e compensada pela União, em detrimento dos demais entes federativos. A previsão de contenção de gastos com o aumento de despesas obrigatórias com pessoal, principalmente no cenário de enfrentamento de uma pandemia, é absolutamente consentânea com as normas da Constituição Federal e com o fortalecimento do federalismo fiscal responsável. 
    8. As providências estabelecidas nos arts. 7º e 8º da LC 173/2020 versam sobre normas de direito financeiro, cujo objetivo é permitir que os entes federados empreguem esforços orçamentários para o enfrentamento da pandemia e impedir o aumento de despesas ao fim do mandato do gestor público, pelo que se mostra compatível com o art. 169 da Constituição Federal. Não há redução do valor da remuneração dos servidores públicos, uma vez que apenas proibiu-se, temporariamente, o aumento de despesas com pessoal para possibilitar que os entes federados enfrentem as crises decorrentes da pandemia de COVID-19, buscando sempre a manutenção do equilíbrio fiscal. 
      (…) 11. Conhecimento parcial da ADI 6442. Julgamento pela improcedência das ADIs 6442, 6447, 6450 e 6525” (DJe 23.3.2021).
    6. No inc. IX do art. 8º da Lei Complementar n. 173/2020, determina-se:
    “Art. 8º Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de:
    (…) IX - contar esse tempo como de período aquisitivo necessário exclusivamente para a concessão de anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal em decorrência da aquisição de determinado tempo de serviço, sem qualquer prejuízo para o tempo de efetivo exercício, aposentadoria, e quaisquer outros fins” (grifos nossos).
    7. Ao determinar a contagem do tempo como de período aquisitivo, mas suspender o pagamento das vantagens e da fruição, a autoridade reclamada descumpriu as decisões deste Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525, nas quais reconhecida a constitucionalidade do art. 8º da Lei Complementar n. 173/2020. 
    A contagem do tempo é proibida para os fins que a lei complementar determina.
    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar o acórdão proferido pela Turma da Fazenda do Colégio Recursal de Araçatuba/SP no Processo n. 1001333-59.2020.8.26.0651 e determinar outra seja proferida como de direito, com observância das decisões proferidas por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525.
    Publique-se. 
    Brasília, 6 de agosto de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora